Tribunal: TJMT
Processo: 1018659-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018659-90.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSE TEODORO ASSUNCAO - CPF: 047.199.541-03 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1018659-90.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

ROSE TEODORO ASSUNCAO

Recorrido(s):

NATURA COSMÉTICOS S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada, sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

Em que pesem as alegações da Reclamante
, o fato é que houve comprovação da relação jurídica entre as partes, demonstrado através de cadastro para revenda dos produtos Natura, trazendo documentos pessoais bem como nota fiscal e a entrega das mercadorias no mesmo endereço indicado na inicial, estando a NF assinado pela autora.

A Recorrente deixou de apresentar impugnação específica, eis que na Inicial alega tratar-se de fraude e em grau de recurso afirma que em que pese provar a relação jurídica não foi demonstrado o débito.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada do conjunto probatório.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade
à empresa Reclamada
, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora.

Sendo a improcedência medida que se impõe.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada à existência dos débitos, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, devendo, assim, ser mantida a condenação da Reclamante ao pagamento do montante de R$ 149,83 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% ,ao mês, ambos contabilizados a partir do vencimento do débito (13/06/2019).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé conforme fixado em sentença em 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa (R$ 11.149,83), bem como, honorários advocatícios que elevo para 15% sobre o valor atualizado da causa, em substituição ao fixado em 1°grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020